Tribunal: TJDFT
Processo: 0728841-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728841-60.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: EUSTAQUIO ISIDORIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por EUSTÁQUIO ISIDORIO DA SILVA: “Expeça-se certidão para habilitação de crédito perante o Juízo Falimentar, levando-se em conta o valor do débito constante na planilha de ID Num. 98417381 - Pág. 1/02, e o quarto parágrafo da petição de ID Num. 98417380. De outra parte, indefiro a expedição de certidão de crédito referente aos honorários advocatícios contratuais, constante no terceiro parágrafo da petição de ID Num. 98417380 e na petição de ID Num. 98573252, pois não integram o quantum a ser apurado no presente cumprimento de sentença e não são arcados pela parte adversa. Após, intime-se o exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, comprove a habilitação do crédito perante o Juízo Falimentar, sob pena de extinção do processo.” (...) “Na hipótese dos autos não se verifica a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão atacada, de forma que, se o recorrente pretende a modificação daquela, deverá valer-se de recurso próprio. Vale mencionar que os cálculos apresentados pela parte exequente de ID Num. 98417381 - Pág. 1/02 constituem mera atualização monetária, com aplicação dos juros legais, dos cálculos já juntados aos autos anteriormente no ID Num. 72819317 - Pág. 2/03, na forma do artigo art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005, que não foram impugnados pelos executados. Ademais, a parte executada não apontou nenhum vício ou erro nos cálculos de ID Num. 98417381 - Pág. 1/02, a fim demonstrar eventual prejuízo. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração (ID Num. 99742511) e mantenho a decisão embargada (ID Num. 98755962). De outra parte, considerando que a certidão de ID Num. 99128135 computou os honorários advocatícios contratuais, que não são devidos pela parte adversa, conforme segundo parágrafo da decisão de ID Num. 98755962, torno-a inválida. Assim, expeça nova certidão para habilitação de crédito perante o Juízo Falimentar, devendo ser registrados apenas os honorários advocatícios de sucumbência (R$ 3.680,63) e honorários advocatícios de cumprimento de sentença (R$ 4.048,69), o que totaliza em R$ 7.729,32.” A Agravante sustenta que não foi intimada para se manifestar sobre o cálculo apresentado pelo Agravado. Salienta que a apuração apresenta erro material que pode ensejar enriquecimento sem causa do Recorrido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “determinando-se o recolhimento da certidão expedida e coibindo-se sua utilização pelo Exequente, até ulterior julgamento deste eg. TJDFT” e, ao final, a reforma da decisão agravada “para que seja cancelada a certidão outrora expedida para que seja fixado o valor efetivamente devido, com a oportunização do contraditório à Agravante, a fim de se atingir o montante correto calculado de acordo com o que restou decidido na sentença transitada em julgado, que poderá ser apontado pela Contadoria judicial”. Preparo recolhido (28836437 e 28836436). É o relatório. Decido. Ao que tudo indica, a planilha de débito não teve o seu conteúdo alterado pelo Agravado, que apenas a atualizou nos termos do inciso II do artigo 9o da Lei 11.101/2005, para fins de habilitação de crédito. Demais disso, o Agravante não justificou nem demonstrou o erro material no cálculo apresentado pelo Recorrido capaz de comprometer a validade da certidão de crédito emitida. Assim, não é possível divisar, nesse contexto de cognição sumária, qualquer discrepância no cálculo apresentado pelo Agravado. Não se vislumbra, pois, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 05 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator